Tribunal: TJPA
Processo: 0010700-63.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010700-63.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: REGINALDO LOBATO DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE POUSADA A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84

2-

Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO

INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO
.

Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão agravada, restou incontroverso o deslocamento do autor, bem como sua participação em Missão no município de Marabá conforme os documentos de ID nº 277339 - pág. 14 referente ao Boletim Interno nº 020 de 31/10/07.

Salienta ainda, que a o cerne da questão é constatar se o autor recebeu o valor referente às diárias e se ele cumpriu os requisitos para ter direito ao recebimento delas, e que as diárias referentes a alimentação foram pagas no valor de R$ 2.160,00 e que o autor não teve direito à diária de pousada por ter ficado alojado no 4º BPM, em Marabá no período do deslocamento e que por isso não conseguiu comprovar o contrário eis que não apresentou nenhum comprovante ou recibo de gastos com estadia, não se desincumbiu do seu ônus de provar nos termos do art. 333 do CPC.

Alega ainda que,

o Estado comprovou essas afirmações juntando o ofício n°.148/08 da diretoria de finanças da PMPA, portaria Nº2889/DF- diária coletiva de 20/09/2007 e assim, comprovou sim o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o efetivo pagamento das 30(trinta) diárias de alimentação, e o não pagamento, apenas, das diárias de pousada em decorrência do alojamento fornecido pelo 4°bpm de marabá. Os valores para deslocamento foram efetivamente pagos ao autor, não havendo nenhum valor pendente de pagamento que enseje a procedência dos pedidos

Aponta ainda o agravante que, requereu em contestação que na eventual hipótese de sua condenação, deveria ser abatido do cálculo o valor já pago, qual seja, R$2,160,00 (dois mil cento e sessenta reais), correspondente a 15(quinze) diárias, conforme se comprovou pelos documentos anexados. Assim, nesse caso, o valor a ser atribuído a cada diária seria de R$72,00 (setenta e dois reais) e não R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais), como afirmado pelo recorrido. Constata ainda que, o autor não juntou documentos algum que comprovasse seus gastos com estadia, assim não merece prosperar sua pretensão.

Por fim, requer o recebimento do recurso, nos termos do art. 237, do RI-TJE – PA, e assim, seja conhecido e provido pelo Órgão Colegiado, por ser medida de direito

Foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado conforme (Id.5213866).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Refere a inicial que o autor/agravado é Cabo da Polícia Militar, lotado à época do ajuizamento da ação no ano de 2008, na Unidade do Canil da PM, em Belém-PA e que foi designado para compor o efetivo de reforço de policiamento no município de Marabá-PA, no período de 21 de setembro de 2007 até 20 de outubro de 2007, porém teria recebido o pagamento de apenas 14 (quatorze) diárias, razão pela qual ajuizou a presente demanda para recebimento das 15 (quinze) diárias não adimplidas devidamente atualizadas, no valor de R$ 2.861,05, eis que exauridos os trâmites administrativos sem sucesso.

A questão fulcral consiste em verificar a existência ou não do direito do autor/agravado ao recebimento de diárias ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alega o agravante a inexistência de direito ao pagamento de diárias ao recorrido, sob a alegação de que forneceu hospedagem e alimentação e, ainda, que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito caberia ao autor que deveria ter comprovado as despesas efetuadas, argumento que não merece prosperar.

Como relatei na decisão monocrática, com o efeito, a Lei nº 5.119/1984, que fixa normas para pagamentos de diárias ao Pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, assim dispõe:

“Art. 1º - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

§ 2° - Quando o deslocamento for para o exterior, o valor da Diária será fixado pelo Chefe do Poder Executivo no ato que autorizar a viagem, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jús o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da lei,
in verbis
:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem

em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas

no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o

prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por

menos de oito (08) horas consecutivas.”

No caso em tela, incontroverso o deslocamento do autor, bem como sua participação em Missão no município de Marabá conforme os documentos de ID nº 277339 - pág. 14 referente ao Boletim Interno nº 020 de 31/10/07, fato que não foi refutado em contestação, como citei na decisão monocrática recorrida.

Cediço que a regra geral do ônus da prova estabelecida no artigo 333 do CPC/73, vigente à época da sentença, atual artigo 373 do CPC/2015, impõe ao autor o ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Sendo este ponto questionado na decisão recorrida, uma vez que o recorrente alega que: “
Destarte, o Estado comprovou essas afirmações juntando o ofício n°.148/08 da DIRETORIA DE FINANÇAS DA PMPA, PORTARIA Nº2889/DF- DIÁRIA COLETIVA de 20/09/2007 e assim, comprovou sim o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o efetivo pagamento das 30(trinta) diárias de alimentação, e o não pagamento, apenas, das diárias de pousada em decorrência do alojamento fornecido pelo 4°bpm de marabá. Os valores para deslocamento foram efetivamente pagos ao autor, não havendo nenhum valor pendente de pagamento que enseje a procedência dos pedidos
”

Alega ainda que, em contestação pediu em caso de condenação tal valor deveria ter sito descontado, e que o autor só juntou o BI nº 020 indicando somente seu deslocamento para Marabá do dia 21/09/2007 a 20/10/2007, sendo este ponto não contestado pelo recorrente.

No caso, o Estado do Pará argumenta que pagou, em favor do agravado, apenas as diárias relativas à alimentação, não sendo devido o pagamento de diárias por hospedagem, pois o recorrido se alojou em quartel da corporação.

Como citei na decisão monocrática o recorrente concedeu formalmente diárias para o autor após ter retornado da missão, conforme portaria de Nº 2889/DF diárias, juntado no (Id.2773341), sendo assim presumisse que de fato houve despesa.

Verifico que o recorrente, não juntou aos autos nenhum documento comprobatório do pagamento a título de diária, tampouco do aquartelamento durante as missões militares, limitando-se a alegar que não existiam diárias pendentes já que efeituou o pagamento das 30 (trinta) diárias de alimentação, e não pagamento, apenas, as diárias de pousada em decorrência do alojamento fornecido pelo 4° BPM de Marabá o que também não juntou comprovante dessa alegação, como relatei na decisão anterior.

Desse modo, ficou demostrado na decisão anterior, que o autor juntou Cópia do contracheque posterior sem constar o pagamento das diárias (Id. 277339) e comprovante referente à comprovação de seu seguimento para o Município de Marabá no período indicado na inicial.

Diante de tais documentos, entendo, portanto, que o recorrido comprovou o seu direito ao recebimento das diárias pretendidas, ao passo que o agravante não trouxe nenhuma comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia conforme as disposições da lei processual atual, bem como aquela vigente à época da sentença, não havendo o que se falar em reforma na decisão monocrática.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante desta Corte em casos semelhantes ao dos autos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO QUANTO A FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1- (...)

2 - Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas. In casu, o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado.

3 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Proc. nº 2016.04567608-38, Ac. 167.473, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/11/2016, Publicado em 16/11/2016
).

...........................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI Nº 5.119/1984. PRECEDENTES TJ/PA E TRIBUNAIS PÁTRIOS. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO. AFASTADA. DEFICIÊNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGRA DE JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. RÉU NÃO DEMONSTROU NENHUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACATADO. APLICAÇÃO DO ART. 20, §4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Proc. nº 2016.03325886-16, Ac.163.313, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 18/08/2016, Publicado em 19/08/2016).

............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES - ÔNUS DA PROVA. (CPC-ART. 333, I, II) - APELO PROVIDO PARCIALMENTE - MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. Na ação ordinária de cobrança cabe ao Estado Demandado o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas. É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, cabe reforma a r. sentença, tão somente para adequar aos índices de juros e correção monetária estão previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. Mantidos os demais termos da Sentença. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo PROVIDO PARCIALMENTE. (Proc. nº 2016.01783653-09, Ac. 159.075, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 02/05/2016, Publicado em 10/05/2016)

De igual modo, não há como ser aceito o argumento do Estado do Pará de que o autor não acostou aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista tal documentação comprobatória, é fato incontroverso seu deslocamento e serviço em outra localidade a serviço da corporação. Somado a isso, verifica-se da lei de regência que não há exigência de comprovação das despesas pelo Militar, havendo previsão de impedimento à concessão de diárias apenas no caso em que lhe forem asseguradas estadia e alimentação, nos termos do artigo 4º da Lei nº 5119/84.

Logo, não tendo o Estado do Pará comprovado que o apelado, durante o período de deslocamento, permaneceu sob regime aquartelamento, de modo que sua alimentação e estadia tenham sido custeados pela Corporação, não há como negar a concessão de diárias, pois demonstrou o único requisito objetivo para legitimação do direito pleiteado, isto é, o deslocamento da sua sede funcional. Por oportuno, destaco precedente de Relatoria do Des. Jose Maria Teixeira do Rosário na mesma direção:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando de se deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.] 5.119/84. 2 – Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3 – Recurso Conhecido e Improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Esta Sessão f

(7300040, 7300040, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-12-06)

Assim, tendo o agravado demonstrado seu deslocamento, inclusive com reconhecimento formal pela Administração do direito ao recebimento das diárias constantes das Portarias cujas cópias foram juntadas aos autos e não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de demonstrar, cabalmente, condição impeditiva ou extintiva do direito do autor, não prosperam as razões recursais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/03/2022